Tribunal: TJDFT
Processo: 0760105-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONTRATANTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA SEM PRAZO CERTO PARA CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "para condenar a parte requerida a pagar em favor da autora a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescida de juros de mora e correção monetária com termo inicial no desembolso".
Recurso próprio e tempestivo (ID 51789951). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
Embargos de declaração opostos pelo réu (ID 51789944) conhecidos e desprovidos (ID 51789949).
Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Alega que o magistrado sequer considerou os argumentos apresentados pelo réu na contestação e que, por se tratar de negócio jurídico contratado verbalmente, seria imprescindível para o deslinde do caso a produção de prova oral. No mérito, aduz que a contratação de terceiro para a realização do serviço ocasionou a impossibilidade superveniente de cumprimento do objeto da obrigação, sem culpa do devedor. Afirma que, por se tratar o caso de obrigação de fazer originada de contrato verbal, sem data exata para o cumprimento, os juros devem ser contados da citação. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a cassação da sentença ou sua reforma, com a improcedência dos pedidos iniciais.
Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência do recorrente.
Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). No caso, o magistrado analisou as teses defensivas, tanto que mencionou expressamente na sentença que "Nada obstante as alegações constantes da contestação – de que o requerido teria contraído doença ocular – o fato é que não se mostra razoável que produtos adquiridos em maio de 2021 não tenham sido entregues no lapso temporal observado nos autos, que suplanta quase dois anos". Preliminar rejeitada.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/95). No caso, o magistrado considerou as provas trazidas aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
Inicialmente, vale ressaltar que, ainda que a contratação dos serviços tenha sido verbal, ela foi reconhecida por ambas as partes. O inadimplemento por parte do réu, ora recorrente, é inegável. A autora, ora recorrida, pagou pelos serviços de serralheria do réu, contratados em 07/05/2021, fato inclusive reconhecido pelo próprio requerido. Não obstante, o réu não prestou os serviços contratados. Não há falar em impossibilidade superveniente de cumprimento do objeto da obrigação, pois a contratação de terceiro para a realização do serviço somente ocorreu após quase dois anos da contratação, quando constatado pela autora que o réu não tinha a real intenção de cumprir sua obrigação. Assim, correta a sentença ao considerar o contrato rescindido e condenar o réu à restituição das quantias pagas.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, com razão o recorrente. Como é cediço, em casos de obrigação líquida sem prazo certo para cumprimento, como no caso em exame, os juros fluem a partir da citação (artigos 397, p. ú. e 405 do CC e 240 do CPC).
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que os juros de mora tenham como termo inicial a data da citação (art. 405 do CC). Como o recorrente não sofreu sucumbência total e houve reforma parcial da sentença, não se condena o recorrente em honorários advocatícios, nem em custas.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.